Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-75.2015.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000065-75.2015.8.14.0075

RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000065-75.2015.8.14.0075

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA LIMA

REPRESENTANTE:
ROSIMAR MACHADO DE MORAES
OAB/PA 9397

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, do Código Penal) em relação à vítima Antônio Filho Lima Aragão, e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) em relação à vítima Valdenildo Moreira Mendes, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, com a desclassificação para homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão ausentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, de modo a ensejar a impronúncia; e (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela declaração de óbito, pelo laudo cadavérico e pelo exame de corpo de delito da vítima sobrevivente, que atestam as lesões causadas por instrumento perfurocortante.

5.

Os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, bem como as declarações da vítima sobrevivente, apontam o recorrente como autor das agressões que resultaram na morte de uma vítima e nas graves lesões da outra, constituindo suporte indiciário suficiente para a pronúncia.

6.

A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, circunstância não verificada no caso concreto.

7.

Eventuais teses defensivas, como a alegação de legítima defesa ou a ausência de intenção de matar, demandam exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a fase de pronúncia e reservada ao Tribunal do Júri.

8.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas dos elementos dos autos.

9.

Havendo indícios de que o delito teria sido motivado por desavença anterior entre o acusado e a vítima, não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe, devendo sua análise definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria.

3.

As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0800633-70.2022.8.14.0024, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJPA, RSE nº 0800565-21.2021.8.14.0133, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO FERREIRA LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima Antônio Filho Lima Aragão, bem como pelo delito previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Valdenildo Moreira Mendes, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri da referida comarca.

Consta da denúncia que:

“(...) No dia 28 de agosto de 2014, por volta das 7h30min, na Rua G, bairro Beata, do município de Porto de Moz/PA, o denunciado Antônio Ferreira Lima, utilizando-se de uma faca e agindo com intento de matar, desferiu dois golpes na vítima Antônio Filho Lima Aragão que lhe ceifou a vida, e desferiu outro golpe no senhor Valdenildo Moreira Mendes, o qual não veio a óbito por intervenção de terceiros que o levaram a atendimento médico.

Ao que se apurou, Antônio Filho e mais dois amigos, estavam retornando para a residência de seu primo Valdenildo Moreira, onde estavam consumindo bebida alcoólica, quando foram abordados pelo indigitado.

Naquele momento, o imputado ceifou a vida de Antônio Filho Lima Aragão, dando-lhe duas facadas letais no tórax, motivado por discussão que teve com a vítima dias antes, quando teria alertado a esta as seguintes textuais: “NÃO MEXE COM QUEM VOCÊ NÃO CONHECE RAPAZ, PORQUE EU NÃO ESTOU MEXENDO CONTIGO, RAPAZ NEM TE CONHEÇO”.

Valdenildo Moreira Mendes, que estava na parte de trás da residência, ouviu gritos, e correu para o portão da frente, oportunidade em que viu seu primo Antônio Filho Lima Aragão, também vítima, jogado ao chão com sangramentos.

Agindo por instinto de defesa própria e de seu primo, Valdenildo partiu em direção ao denunciado para lhe acertar um chute, mas errou, momento em que foi atingido por uma facada na região abdominal, saindo suas vísceras.

Em seguida, Antônio Ferreira Lima encetou fuga do local.

Interrogado na fase antejudicial, Antonio Ferreira Lima afirmou ser o autor dos fatos, mas que agiu sob legítima defesa, pois alegou que sofreu agressões físicas das vítimas, bem como Antônio Filho tinha proferido palavras de baixo calão dias antes do ocorrido. (...)”

A acusação encontra-se lastreada no Inquérito Policial nº 139/2014.000051-5, instaurado pela autoridade policial do município de Porto de Moz/PA, conforme narrado pelo Ministério Público de primeiro grau na exordial acusatória (ID 29208006).

Apresentada resposta à acusação por Célio Alves de Freitas (ID 29208119), sobreveio a sentença de pronúncia (ID 29208202), por meio da qual o Juízo singular entendeu estarem presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pronunciando o recorrente pelos crimes acima descritos, determinando, por conseguinte, sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, no qual, em suas razões recursais (ID 29208208), requer, em síntese, a impronúncia do acusado, ao argumento de ausência de elementos suficientes a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (motivo torpe), com a consequente desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 29208210), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão de pronúncia.

Instado a se manifestar em juízo de retratação, o magistrado de origem, conforme decisão de ID 28153509, manteve integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça (ID

31634117), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso
, para manter a decisão de
pronúncia
nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Nas razões recursais, a Defesa requer a impronúncia do réu, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A decisão de pronúncia encontra-se em harmonia com os preceitos legais e com a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Como é cediço, nos delitos dolosos contra a vida, a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza plena acerca da autoria, mas apenas elementos indiciários aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente se justifica quando ausente prova da materialidade do delito ou quando os indícios de autoria se revelarem manifestamente insuficientes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesta fase processual, cumpre ao julgador limitar-se à verificação da ocorrência do fato e da presença de indícios de autoria, sendo incabível incursão aprofundada no conjunto probatório, por se tratar de juízo preliminar de admissibilidade.

No caso dos autos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela declaração de óbito de ID 29208009 - p. 7, laudo cadavérico de ID 29208009 – p. 9, o exame de corpo de delito de ID

29208009 - p. 13.

Quanto à autoria, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento das testemunhas inquiridas, bem como da vítima sobrevivente, indicam que o acusado/recorrente figura como principal suspeito do crime a si atribuído.

Dessa forma, os depoimentos testemunhais e os documentos acostados aos autos constituem lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia, inviabilizando o pleito de impronúncia, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se que, nesta etapa procedimental, prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido de apreciar a responsabilidade penal nos crimes dessa natureza.

Assim, não merece guarida a tentativa de afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto a decisão de pronúncia possui natureza declaratória e não implica exame aprofundado do mérito da causa, limitando-se a reconhecer a viabilidade da acusação para apreciação pelo juízo competente.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que os pronunciou pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A acusação se refere a tentativa de homicídio praticada em contexto de disputa possessória, com disparos de arma de fogo que atingiram duas vítimas. A defesa recorre, pleiteando a impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para crime não doloso contra a vida e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa está comprovada a ponto de ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se há ausência de animus necandi a justificar a impronúncia; (iii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação para crime não doloso contra a vida; e (iv) verificar se as qualificadoras podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes entre vítimas, testemunhas e acusados, sendo incabível a valoração aprofundada dos fatos nesta fase.

4. A impronúncia depende da inexistência de indícios de dolo, o que não se verifica, dado que há disparo em região vital da vítima e evidências que apontam intenção de matar, ainda que em tese.

5. A desclassificação para delito não doloso contra a vida demanda demonstração clara de ausência de animus necandi, o que também não se confirma, sendo as dúvidas sobre a intenção do agente matéria afeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes nem incompatíveis com os indícios dos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a prova da excludente for incontroversa, o que não se verifica na presença de versões contraditórias.

2. Havendo indícios da intenção de matar, é incabível a impronúncia ou desclassificação para crime não doloso contra a vida, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

3. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Processo nº 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE nº 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800633-70.2022.8.14.0024 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

2.DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, I DO CP

Em caráter subsidiário, a Defesa requer a retirada da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, consistente no motivo torpe, postulando, por conseguinte, a desclassificação da imputação para o delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do mesmo diploma legal.

Entretanto, após análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a tese defensiva não merece acolhida.

Com efeito, na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a exclusão de qualificadoras somente é admitida quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em exame, verifica-se que o conjunto informativo coligido aos autos revela a existência de indícios suficientes acerca da motivação torpe atribuída ao recorrente, circunstância que, ao menos em juízo de admissibilidade da acusação, justifica a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau apontou elementos que indicam que a conduta atribuída ao recorrente teria sido motivada por circunstâncias que, em tese, podem caracterizar motivo torpe, circunstância que impede seu afastamento nesta fase processual.

Desse modo, ausente demonstração de manifesta improcedência da qualificadora, impõe-se sua preservação na decisão de pronúncia, a fim de que o Tribunal do Júri, à luz da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos, delibere em definitivo sobre sua incidência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo suporte probatório mínimo, deve a qualificadora ser mantida na decisão de pronúncia, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca de sua configuração.

Desse modo, presentes indícios suficientes quanto à qualificadora imputada, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia também nesse particular, para que o Tribunal do Júri delibere sobre a matéria fática.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

3.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

4.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

3.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800565-21.2021.8.14.0133 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026